Tribunal: TJBA
Processo: 8073287-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073287-68.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: ANA CRISTINA SILVA

Advogado(s)
:
RENATA GUEDES GOMES

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VULNERABILIDADE DA CONSUMIDORA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão, que deferiu tutela de urgência para suspender, no prazo de 48 horas, os descontos mensais relativos ao contrato de empréstimo pessoal nº 8521975, em razão de indícios de fraude na contratação e comprometimento excessivo da renda da autora, aposentada e idosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência para suspender os descontos; (ii) verificar se a decisão agravada incorreu em ilegalidade ou abuso ao impor prazo exíguo, multa cominatória e medida supostamente irreversível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência encontra amparo no art. 300 do CPC, diante da presença de elementos que evidenciam a probabilidade do direito da autora, vítima de possível fraude, e o perigo de dano decorrente dos descontos sobre verba de natureza alimentar.

A prova documental demonstra divergências relevantes entre os dados do contrato (conta bancária, localização e biometria facial) e os dados pessoais da autora, o que corrobora a alegação de contratação fraudulenta.

Os descontos atingem benefício previdenciário da autora, comprometendo aproximadamente 25% de sua renda mensal, circunstância que caracteriza
periculum in mora
diante da sua condição de vulnerabilidade.

A medida é reversível, visto que, em caso de comprovação da regularidade contratual, o banco poderá retomar os descontos ou cobrar os valores por vias judiciais adequadas.

A fixação de prazo de 48 horas para cumprimento da ordem e da multa cominatória observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não configurando abuso ou ilegalidade.

A decisão agravada limita-se a conferir proteção emergencial sem exaurir o mérito, preservando a instrução probatória na origem.

O agravo de instrumento não se presta à revisão exaustiva do mérito da controvérsia, mas tão somente à aferição da legalidade da decisão interlocutória, a qual se revela devidamente fundamentada e coerente com a jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO

Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8073287-68.2025.8.05.0000
, em que figuram, como
agravante
,
BANCO BRADESCO S.A.
, e, como
agravada
,
ANA CRISTINA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, mantendo integralmente a decisão agravada, pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. Jorge Barretto
Relator

(Assinado eletronicamente)